Tribunal: TJDFT
Processo: 0024819-53.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO JULGADO SOB SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810. RECURSO ESPECIAL JULGADO PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. RESP 1.495.146/MG (TEMA 905). PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIOS COMPLEMENTARES. POSSIBILIDADE. HIPÓTESES AUTORIZADORAS. STF.
1. Em relação à correção monetária incidente sobre os débitos da Fazenda Pública, a tese definida no Tema 810 do STF (RE 870.947) foi a seguinte: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
2. De acordo com o entendimento firmado pelo e. STJ no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), pelo rito dos recursos repetitivos, “as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”.
3. Não houve notícia de pagamento do precatório expedido, inexistindo pagamento efetivo da obrigação. A simples existência do depósito da RPV não pode ser considerada como pagamento a justificar a extinção da execução, mormente diante da impugnação do valor depositado em sede de embargos de declaração.
4. Há ainda outra peculiaridade nos autos, pois a questão foi resolvida em observância ao artigo 1.030 inciso II, do CPC e, em reanálise dos fundamentos do acórdão n° 1067166, foi determinado que a correção monetária seja aplicada com base no IPCA-E (acórdão no 1109181).
5. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento referente ao preceito estabelecido no artigo 100 da Constituição Federal no sentido de ser admitida a expedição de precatório complementar somente nos casos de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de atualização.
6. Deu-se provimento ao Apelo.